Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730384-59.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLIS SOUZA DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU PAGAMENTOS S.A., CLARO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, VIVO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALLIS SOUZA DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, NU PAGAMENTOS S/A, CLARO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A e VIVO S/A: “Recebo a emenda de ID 242172369. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência, a limitação da cobrança mensal dos débitos com os réus aos limites de 30% ou 35% do respectivo soldo. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência não se figura possível de acolhimento, porquanto as consignações em seu contracheque devem seguir os normativos sobre a matéria (a Lei no. 10.820/2003), notadamente quanto aos percentuais legalmente permitidos. Assim, reputo que não se afigura possível promover a revisão dos contratos neste momento processual, por não vislumbrar a verossimilhança da alegação. Quanto aos descontos da conta corrente da parte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Nessa toada, poderá a parte requerente pleitear o cancelamento da autorização, se o caso, oportunidade em que arcará com as consequências da alteração dos termos contratuais. Outrossim, não se há impor o plano de pagamento apresentado pelo autor, sem a elucidação dos pontos abaixo relacionados. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada.” O Agravante sustenta (i) que tem remuneração líquida de R$2.469,16; (ii) que a soma das prestações dos empréstimos bancários perfaz R$ 22.152,28; (iii) que a jurisprudência tem admitido a limitação dos descontos em 30% da remuneração; (iv) que não consegue suprir o seu mínimo existencial; e (v) que, para demonstrar a sua boa-fé, oferece depósito mensal de R$ 740,75, valor equivalente a 30% de sua remuneração líquida. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos em 30% e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O COMPROVANTE MENSAL DE RENDIMENTOS de ID 241195978 mostra que os descontos em folha de pagamento, obrigatórios e autorizados, estão dentro do limite previsto no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2021. Constam do contracheque apenas dois empréstimos consignados em folha de pagamento e não há alegação ou prova de descontos em conta corrente, o que, de resto, tem sido respaldado pela jurisprudência. Além disso, a remuneração líquida do Agravante excede substancialmente o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator